Tribunal: TJES
Processo: 0038139-23.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038139-23.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALVIMAR COUTINHO MOURA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA CORRETAMENTE ANULADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, a inobservância da norma
“[...]
que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.920.723/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

2. C
omo a demanda em apreço envolve também efeitos financeiros que podem a integrar o patrimônio do espólio e, como salientado pela decisão recorrida,
“o pleito deduzido pelo de cujus foi julgado improcedente, sobrevindo-lhe condenação, após o seu falecimento e à míngua de regular sucessão processual, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência[...]”
, evidente o prejuízo da parte autora da ação e acertada a decretação da nulidade da sentença.

3. Agravo interno não provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0038139-23.2018.8.08.0024

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravado:

Alvimar Coutinho Moura

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática ID. 12746046, por meio da qual o eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior pronunci
ou
“[...]de ofício, a nulidade da sentença e dos atos processuais subsequentes, determinando a remessa dos autos à origem para a devida regularização do polo ativo da lide, na forma do artigo 76, do Código de Processo Civil[...]”
, julgando prejudicado o apelo
.

Em seu arrazoado, o agravante persegue a reforma da decisão atacada, por entender que o caso enseja a extinção do processo,
“[...]sem resolução de mérito, ante a perda do objeto, abandono da causa, carência de pressupostos de desenvolvimento do processo, bem como ilegitimidade processual[...]”
. (ID. 12184752)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em mesa para julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo interno interposto contra decisão, por meio da qual o eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior pronunci
ou
“[...]de ofício, a nulidade da sentença e dos atos processuais subsequentes, determinando a remessa dos autos à origem para a devida regularização do polo ativo da lide, na forma do artigo 76, do Código de Processo Civil[...]”
, julgando prejudicado o apelo

(
ID. 12746046)

O agravante se volta contra tal decisão, ao pálio de que, diante do falecimento do autor em 25/03/2019, portanto antes da prolação da sentença nos autos (31/03/2022), foi regularmente determinada a intimação para habilitação de sucessores, que não teria ocorrido mesmo após a intimação do patrono da parte, configurando
“[...]abandono da causa (inciso III), bem como ausência dos pressupostos necessários ao desenvolvimento do processo (inciso IV) e de interesse processual (inciso VI).”

Entretanto, em que pese o evidente erro material, por meio da petição ID. 12515153 a viúva do requerente tomou
“[...]ciência da suspensão do prazo por trinta dias, oportunidade em que juntará aos autos certidão de óbito do Autor e requerer o
que de direito[...]”
, o que sequer foi apreciado pelo juízo de origem.

Como se sabe, com as devidas adequações,
“[...]A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "a inobservância do artigo 265, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados. A norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido e, não tendo sido causado nenhum dano a eles, não há por que invalidar os atos processuais praticados". (AgRg no REsp 1.249.150/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/9/2011, DJe de 13/9/2011). Ainda nesse sentido:AgInt no AREsp n. 1.823.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022 e REsp n. 1.844.121/AL, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 9/10/2020.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.920.723/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Na hipótese, como a demanda em apreço envolve também efeitos financeiros que podem a integrar o patrimônio do espólio e, como salientado pela decisão recorrida,
“o pleito deduzido pelo de cujus foi julgado improcedente, sobrevindo-lhe condenação, após o seu falecimento e à míngua de regular sucessão processual, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência[...]”
, tenho por evidente o prejuízo da parte autora da ação e acertada a decretação da nulidade da sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.